Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-25.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000786-25.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO DE CASTRO SANTOS - CPF: 721.277.911-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY FRANCISCO SALES - CPF: 037.628.801-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(O Enunciado Orientativo no 2, TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Mauricio de Castro Santos
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Insurge-se o apelante, tão somente quanto à qualificadora do crime, prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do CP, qual seja, meios que dificultam a defesa da vítima, posto que restou demonstrado que o acusado e a vítima já se encontravam em discussão anterior, portanto, o mesmo não foi surpreendido.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 155022101).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 159439190 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na qualificadora decorrente dos meios que dificultam a defesa da vítima.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que no dia 30 de setembro de 2017, por volta das 19:30 hs, na Rua Amazonas, Bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças, Maurício de Castro Santos, vulgo “Pituta”, tentou matar a vítima Wesley Francisco Sales, deferindo-lhes golpes com uma arma branca (canivete).

Consta que ambos participaram durante o dia de uma mesma festa e, supostamente Wesley havia visualizado Maurício em situações inapropriadas com seu neto, o que o motivou ir até sua residência para tirar satisfação. Ambos iniciaram uma discussão, entretanto, no momento que Wesley se virou para retornar a seu carro, Maurício abruptamente desferiu os golpes que lhe causou lesões na região paraescapular direita e região axilar esquerda
(Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico), não se consumando, entretanto, a morte da vítima, por motivos alheios à vontade do denunciado, pois fora prontamente socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.

Wesley narra em seu depoimento no Inquérito Policial que:

“(...) que, ao tomar conhecimento deste fato, procurou saber onde Maurício residia e foi para a casa de Mauricio e começou a agredir o mesmo verbalmente, xingando ele de vagabundo, pedófilo, safado e que ele não chegasse perto de sua família; que esclarece que após xingar Maurício, já estava voltando para seu carro quando Mauricio lhe atacou com uma faca, desferindo vários golpes que acertaram o declarante nas costas, perfurando o pulmão, no rosto e vário riscos pelos braços, tendo ficado internado no pronto socorro por seis dias com dreno (...)”

E, ainda, confirmou tal versão na audiência, em juízo:

“como eu não sabia onde ele morava o meu carro ficou longe, uns 5 metros, daí começamos a discutir verbalmente, mas a mãe dele estava ao lado e começou a chorar, eu só disse para ele não berar mais a minha família e virei as costas para voltar ao carro, nisso ele começou a me dar as facadas (...) foram 5, a primeira nas costas, que perfurou o pulmão”

Por sua vez, Maurício na fase do Inquérito confessa a prática do fato criminoso, sob a ótica de que sua intenção era defender-se, pois imaginava que Wesley teria uma arma de fogo em seu carro, vejamos:

“(...) que, esclarece o interrogando que saiu de dentro de sua casa e por medo, voltou e pegou um canivete, somente para se proteger, não queria matar Wesley de jeito nenhum, mas como Wesley estava muito bravo, pegou o canivete e foi tirar satisfação com Wesley e já entraram em via de fato, onde com o canivete que portava naquele momento, o interrogando atingiu no peito, próximo as costelas, acreditando que tinha feito três golpes, mas que não sabe quantos acertou em Wesley; que, esclarece que após dar os golpes com canivete em Wesley, saiu correndo e foi embora se esconder, e jogou o canivete fora logo após o fato, não sabendo mais a localização do mesmo” (Id 155021914)

Assim, os indícios de materialidade e de autoria, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, vítimas e do próprio acusado, corpo de delito e boletim de ocorrência, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

No que tange a qualificadora, a defesa entende que não restou demonstrada, já que o golpe ocorreu no momento da discussão deles.

Ocorre que, os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, há indícios apontando que a ação do denunciado impossibilitou a defesa da vítima que já estava de costas, voltando para o seu veículo, quando foi surpreendido com os golpes do canivete, sendo, portanto, impossível se defender.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe embasa.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo no 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023